Tribunal: TJMT
Processo: 0006307-19.2016.8.11.0004
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Recurso Inominado: 6307-19.2016.811.0004
Origem: TERCEIRA VARA CÍVEL DE BARRA DO GARÇAS/MT
Recorrentes: ESTADO DE MATO GROSSO e CORI SOUZA BRITO
Recorridas: ESTADO DE MATO GROSSO e CORI SOUZA BRITO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 16/03/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ATO DE REFORMA C/C ORDINÁRIA DE COBRANÇA. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. INVALIDEZ PERMANENTE. PROVENTOS CORRESPONDENTE À GRADUÇÃO DE CABO. IMPOSSIBILIDADE. INCAPACIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC OCORRIDO NO ANO DE 2002. INCIDÊNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA. LEI COMPLEMENTAR N.o 71/2000. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI N.o 9.099/95. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Trata-se de AÇÃO DE COBRANCA proposta por CORI SOUZA BRITO em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à retificação do seu ato de aposentadoria ao argumento que é de que é portador de doença incapacitante incurável desde o ano de 2002, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral, devendo perceber subsídio da patente de Cabo, nos termos da Lei Complementar n. 26/93.
2. Impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
3. Em sua defesa, o ente municipal suscita a impossibilidade de aplicação da LC n. 26/93, porquanto o servidor não preenchia os requisitos necessários para auferir o benefício pleiteado (artigo 164), bem como que referida legislação foi revogada tacitamente pela Lei Complementar n. 71/00.
4. Nesse sentido, entendo que deve ser mantida a improcedência da demanda por fundamento diverso. Isso porque a despeito de ter restado comprovado que o servidor sofre um AVC no ano de 2002, causando-lhe paralisia incapacitante e irreversível para o trabalho, nos termos do laudo pericial confeccionado pelo Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso no ID 7053730, verifica-se que aludida condição ocorreu na vigência da Lei Complementar n.o 71 de 16-11-2000 a qual revogou o artigo 226 da Lei Complementar no. 26/93.
5. Portanto, considerando o teor do artigo 3o da LC n. 71/20001 não há se falar em provimento da pretensão do servidor em perceber proventos de Cabo, uma vez que quando da passagem para inatividade o servidor encontrava-se no posto de soldado, e já estava em vigor a Lei Complementar n.o 71/2000 que revogou o disposto no art. 226 da LC n.o 26/93.
6. Demais disso, resta pacificado o entendimento de que, na senda da Súmula 359 do C. STF, “ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.
7. Nesse sentido, este E. Tribunal de Justiça já se posicionou: “Os proventos da aposentadoria são calculados com base na Lei vigente na data da sua concessão pelo Poder Público. Se na data em que foi concedida a aposentadoria por invalidez do policial militar, já havia sido revogado o artigo 226, da Lei Complementar n.o 26/93, está correto o cálculo dos proventos efetivados com base na patente ocupada pelo servidor no ato da aposentação, nos termos do artigo 3o, da Lei Complementar n.o 71 de 16-11-2000” (RAC n.o 23219/2010 - Relator: Exmo. Sr. DR. ANTÔNIO HORACIO DA SILVA NETO, DJ 22-02-2011).
8. Noutro giro, com relação a insurgência recursal do valor dos honorários sucumbenciais fixados na origem, é cediço que se tivesse o feito tramitado perante o juízo competente, isto é, perante os Juizados Especiais nos termos do IRDR 85560/2016, restaria inviável a fixação de honorários advocatícios, por expressa vedação legal. Com efeito, em primeiro grau, inexiste a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
10. Recursos conhecidos e improvidos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0006307-19.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva Remunerada]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CORI SOUZA BRITO - CPF: 240.512.251-00 (RECORRENTE), CLAUDIO ANTONIO DE BASTOS - CPF: 425.485.001-87 (ADVOGADO), MIRTES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 147.574.271-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), CLAUDIO ANTONIO DE BASTOS - CPF: 425.485.001-87 (ADVOGADO), CORI SOUZA BRITO - CPF: 240.512.251-00 (RECORRIDO), MIRTES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 147.574.271-15 (ADVOGADO), DEBORA LETICIA OLIVEIRA VIDAL - CPF: 845.906.451-49 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021